Tribunal: TJPA
Processo: 0007026-67.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007026-67.2014.8.14.0010

APELANTE: RENATO FLEXA MARTINS

APELADO: IANA DA CRUZ PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação de guarda. Guarda unilateral. Guarda compartilhada. Melhor interesse da criança. Impossibilidade de exercício pleno da guarda por um dos genitores. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de guarda, julgou improcedente o pedido do autor e concedeu a guarda unilateral à mãe, com base no princípio do melhor interesse da criança.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a guarda unilateral concedida à mãe, em detrimento da guarda compartilhada pleiteada pelo pai, atende ao melhor interesse da criança, considerando a impossibilidade de exercício pleno da guarda pelo pai, que se encontra em paradeiro incerto.

III.

Razões de decidir

3. Apesar de a regra em nosso ordenamento jurídico ser a guarda compartilhada dos filhos, entendo que em hipóteses como a presente, em que há a impossibilidade de exercício pleno da guarda por um dos genitores, por residir, ainda que provisoriamente em estado diverso e sem residência fixa, além do elevado grau de litigiosidade entre as partes, é recomendável a estipulação de guarda unilateral a quem está de fato a exercendo.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC.

Arts. 1.583 e 1.584, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.877.935/SP
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por R. F. M. contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves nos autos da ação de guarda ajuizada em face de I. da C. P.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

Sob esse amparo jurídico, entendo que no caso concreto impõe-se a manutenção da guarda unilateral do menor P. V. P. F. em favor da parte demandada, pelos seguintes motivos.

No decorrer do estudo social promovido junto a parte demandada, verificou-se que o autor acabou devolvendo o menor aos cuidados da parte demandada em meados de 2018, mantendo pouco contato com o infante desde então (ID nº 25590117 – págs. 9/14). O último paradeiro conhecido do autor é que estava residindo em Curitiba/PR (ID nº 25180037).

O relatório do estudo social aponta que a demandada vem cuidando do menor satisfatoriamente.

Sob esse contexto, entendo inviável a concessão da guarda do infante a parte autora, uma vez que este não exerce ou participa na criação do menor, bem como o menor já possui a sua rotina de estudos, de amizade e convivência familiar em Breves/PA, enquanto a parte autora não possui residência fixa.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, REVERTENDO A GUARDA UNILATERAL em favor da parte demandada, nos termos da fundamentação acima, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Inconformado, o demandante interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão foi
extra petita
, uma vez que ambas as partes, em suas alegações finais, manifestaram-se pela guarda compartilhada, o que também foi ratificado pelo Ministério Público.

Sustenta que a decisão ignorou o pedido das partes e do Ministério Público, e que isso configura grave nulidade, conforme doutrina e jurisprudência citadas.

Requer a modificação da sentença para conceder a guarda compartilhada, considerando a residência da mãe como endereço principal, e garantindo ao pai o direito de convivência com o menor nos períodos de férias escolares, festas de fim de ano alternadas, dia dos pais e aniversário do menor.

Contrarrazões apresentadas (ID 11887585).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a demanda, atribuindo à requerida, a guarda unilateral do infante.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado de origem entendeu por conceder a guarda unilateral à requerida, na medida em que o autor acabou devolvendo o menor aos cuidados da parte demandada em meados de 2018, mantendo pouco contato com o infante desde então, sendo que seu último paradeiro conhecido seria em Curitiba/PR. Ressalta que conforme o estudo social, a demandada vem cuidando do menor satisfatoriamente.

Por sua vez, pretende o recorrente a reforma da sentença para que seja determinada a guarda compartilhada como previamente acordado entre as partes.

Entendo que não assiste sorte ao apelante. Vejamos.

Inicialmente, afasto a alegação do recorrente de que a sentença teria sido
extrapetita
, na medida em que o pedido da apelada em sede de alegações finais é para que lhe seja concedida a guarda unilateral ou apenas, subsidiariamente, a guarda compartilhada. Assim, não há que se falar em julgamento ultra ou
extrapetita
no caso.

Feitas essas considerações e com amparo no parecer ministerial, entendo que a sentença não merece reformas, já que o magistrado de origem atento ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica do infante, entendeu por bem conceder a guarda unilateral a mãe, ora apelada, que já vinha a exercendo de fato.

Como ressaltado pelo magistrado de origem: “
é inviável a concessão da guarda do infante a parte autora, uma vez que este não exerce ou participa na criação do menor, bem como o menor já possui a sua rotina de estudos, de amizade e convivência familiar em Breves/PA, enquanto a parte autora não possui residência fixa”.

In casu
, o apelante não trouxe argumentos suficientes a modificar a sentença, não tendo sequer indicado o local de sua residência.

Ressalto que apesar de a regra em nosso ordenamento jurídico ser a guarda compartilhada dos filhos, entendo que em hipóteses como a presente, em que há a impossibilidade de exercício pleno da guarda por um dos genitores, por residir, ainda que provisoriamente em estado diverso e sem residência fixa, além de elevado grau de litigiosidade entre as partes, é recomendável a estipulação de guarda unilateral a quem está de fato a exercendo.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento ora exposto:

In casu
, verifica-se acertada a decisão recorrida ao indeferir o pedido inicial de guarda unilateral para o Apelante, eis que ele não conseguiu comprovar adequadamente o direito invocado, pois não foi possível realizar, por diversas ocasiões, o estudo social, tendo-se em vista a constante alteração de seu endereço.

Por outro lado, consoante anotado na peça de Contrarrazões, a Apelada, em suas Alegações Finais, requereu expressamente a guarda unilateral da criança, exatamente em razão da dificuldade de contato com o Apelado, sendo que Sentença não se mostra ultra petita, já que a ação de guarda é típico exemplo de ação de natureza dúplice, sendo permitido ao réu realizar pedidos e, consequentemente, ao Juízo apreciá-los. Vejamos:

(...)

Forte nestes fundamentos, levando-se em consideração o princípio do melhor interesse do menor envolvido nos autos, a manutenção da Sentença recorrida é medida que se impõe
.”

Assim, a manutenção da sentença que concedeu a guarda unilateral à mãe é medida que melhor se adequa a situação fática.

Esclareço, no entanto, que a concessão da guarda unilateral à genitora não tem o condão de impedir o contato do pai com o filho, devendo-se garantir o direito de convivência, o que deve ser regulamentado de forma a atender ao melhor interesse do infante.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2025